Tribunal: TJMT
Processo: 0001740-92.2009.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001740-92.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - CNPJ: 04.101.187/0001-70 (APELADO), CLAUDIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 570.180.141-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. NÃO ENQUADRAMENTO. PENHORA FRUTÍFERA. PETIÇÃO EQUIVOCADA. PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei Estadual nº 10.496/2017 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a desistir de ações de execução fiscal quando o valor dos créditos inscritos em dívida ativa for inferior a 160 UPF/MT, desde que inexistam embargos à execução, penhora frutífera ou processos de compensação ou parcelamento válidos.

Comprovado nos autos que a extinção integral da execução fiscal se deu por pleito equivocado da Fazenda Pública, deve ser reformada a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, na Execução Fiscal nº 0001740-92.2009.8.11.0002, movida em desfavor de CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, que homologou o pedido de desistência da parte exequente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

O apelante alega, em apertada síntese, a ocorrência de erro na análise da Lei nº 10.496/2017. Sustenta que “
a desistência de ação judicial pressupõe a inexistência de penhora nos autos, ou, acaso existente, a transferência dos valores para o Estado, para só depois extinguir a demanda e realizar a cobrança do valor residual por meio de protesto, iniciando a cobrança extrajudicial do saldo remanescente”.

Defende a existência de
error in judicando
, ao que pugna pela “
reforma da decisão de piso, levando em consideração que a extinção da demanda judicial exige a inexistência de penhora válida nos autos
”.

Contrarrazões apresentadas em id. 226602157.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, na Execução Fiscal nº 0001740-92.2009.8.11.0002, movida em desfavor de CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, que homologou o pedido de desistência da parte exequente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a presente execução fiscal visando a cobrança de crédito tributário inscrito na CDA nº 2008915.

O executado foi devidamente citado, em 04/06/2015, mantendo-se inerte após sua citação.

Em 25/05/2016, o Estado de Mato Grosso pugnou pela penhora
online
dos bens do executado, o que restou deferido e o bloqueio retornou frutífero, em 28/04/2017.

Após a penhora, o executado compareceu aos autos, em 09/05/2017, requerendo o desbloqueio imediato do valor bloqueado, argumentando que a dívida já havia sido satisfeita administrativamente.

Por sua vez, a Fazenda Pública Estadual compareceu aos autos informando que o suposto pagamento integral da dívida se deu com a adesão do executado ao REFIS, sustentando que o referido acordo ocorreu após a efetiva penhora nos autos, motivo pelo qual o levantamento dos valores não é cabível, “
seja por força da lei de regência do REFIS, que veda o levantamento, seja por foça da jurisprudência do STJ, que não vê nenhum problema nesse tipo de vedação
”.

Após a manifestação do exequente,
o Juízo Singular por
06 (seis) vezes

proferiu despachos idênticos determinando a intimação das partes para se manifestarem acerca da petição da parte contrária
(id.
226601278, ps. 11, 111, 125, 127, 134 e 141
), não havendo até a presente data a análise da discussão trazida pelas partes.

Após a digitalização do feito, na data de
13/12/2022
, o exequente compareceu aos autos requerendo a desistência do feito, nos termos da Lei nº 10.496/2017, sustentando, ainda, inexistência de exceção de pré-executividade ou de embargos à execução, a inexistência de penhora frutífera ou garantia integral aceita pelo juiz, bem como a inexistência de processos administrativos de parcelamento ou compensação.

Esclareceu em sua petição que, “
apesar dos requisitos estarem preenchidos no momento da protocolização da petição, o processo pode contar com ato subsequente ou desconhecido do exequente que legalmente impeça a desistência e, consequentemente, homologação do pleito”,
e, por tal razão, pleiteou que caso fosse atestados pelo Juízo que não se encontram preenchidos os requisitos mencionados no petitório, o Magistrado deveria indeferir o pedido de desinência.

Após, sem ouvir a parte contrária, o Juízo Singular homologou o pedido de desistência da parte exequente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Ambas as partes apresentaram embargos de declaração, sendo o recurso do executado acolhido para liberar os valores penhorados e o do Estado rejeitado.

Inconformado, o exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

A Lei Estadual nº 10.496/2017 dispõe sobre a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso.

Em seu artigo 2º foi autorizado à Procuradoria-Geral do Estado
“(...) a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento
”.

Para apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único, do art. 2º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017,
in verbis:

“Art. 2º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único Na apuração do montante fixado neste artigo serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança”.

Ademais, caso o montante apurado for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme artigo 5º da Lei Estadual supracitada, vejamos:

“Art. 5º Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2º”.

Contudo, o parágrafo único do referido artigo estabelece:

“Parágrafo único
A autorização de que trata o caput fica condicionada à inexistência de embargos à execução, de garantia integral aceita pelo juiz, de processo de compensação ou de parcelamento válido, exceto se verificada desistência expressa por parte do embargante, sem ônus para a Fazenda Pública Estadual.”
(destaquei).

No caso dos autos, há penhora realizada e apresentação de defesa pela parte executada, tendo a Fazenda Pública, inclusive, esclarecido que a desistência da Execução Fiscal apenas é possível quando inexistentes penhora frutífera e exceção de pré-executividade.

Em que pese o pedido expresso da Fazenda Pública em desistir da ação, o que se verifica é um erro grosseiro por parte do Procurador do Estado e, uma vez verificado se tratar de equívoco por parte do exequente, cabia ao Magistrado
a quo
abrir vistas ao Estado de Mato Grosso, para que esclarecesse o equivocado pedido de desistência que não se amoldava ao previsto na Lei estadual citada acima, e não extinguir a execução.

Em situações análogas, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS -
PEDIDO EQUIVOCADO DA FAZENDA PÚBLICA
- EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 6º, DA LEI N. 21.735/15 -
NÃO ENQUADRAMENTO - PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO
- REMISSÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - EXTINÇÃO PARCIAL - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO CRÉDITO NÃO REMITIDO - RECURSO PROVIDO. - A Lei estadual n. 21.735/15, que dispõe sobre a constituição de crédito estadual não tributário, fixa critérios para sua atualização, regula seu parcelamento, institui remissão e anistia e dá outras providências, não é aplicável no caso em apreço, no qual é perseguido crédito decorrente da ausência de recolhimento de ICMS, portanto, de natureza tributária -
Comprovado nos autos que a extinção integral da execução fiscal se deu por pleito equivocado da Fazenda Pública, a despeito de a remissão abranger apenas parte do crédito executado, deve ser reformada a sentença, determinando o regular prosseguimento da execução em relação à CDA que permanece hígida.
” (TJ-MG - AC: 03392175620048130209 Curvelo, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 24/03/2023, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - EQUÍVOCO VERIFICADO
- POSTERIOR PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA. -
Deve ser cassada a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, em razão de requerimento equivocado da Fazenda Pública
, por não se enquadrar nas previsões legais dos artigos 924 do CPC e 26 da LEF.” (TJ-MG - AC: 10411140083055001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: 07/05/2019 - destaquei).

Quanto às alegações, trazidas em sede de contrarrazões, de que o débito cobrado já se encontra adimplido, em que pese a referida discussão já se arraste desde 2017, conforme citado alhures, verifica-se que até a presente data não houve a devida apreciação pelo Magistrado de Primeira Instância.

No entanto, o que se verifica é que a adesão ao REFIS se deu em 09/05/2017, ou seja, em data posterior à penhora realizada nos autos (28/04/2017).

Esclareço, ainda, que no Termo de Confissão Irretratável, reconhecimento e Requerimento de Parcelamento da Dívida, juntado em id. 226602159, o contribuinte, ora apelado, deu ciência e declarou “
que não existe bloqueio/penhora de valores nos autos da execução fiscal correspondente e que caso haja, a Fazenda Pública Estadual (FPE) fica autorizada a requerer a sua conversão em renda e imputá-los no saldo devedor da CDA acima
”, conforme o item b) do documento.

Desta forma, entendo que o mais prudente a se fazer é dar provimento ao recurso, anulando a sentença recorrida, e determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, devendo o Juízo de Primeira Instância analisar a existência, ou não, de débitos remanescentes.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, ao que anulo a sentença recorrida e determino o retorno dos autos à Comarca de Origem para o devido prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024